Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8024615-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: B2W COMPANHIA DIGITAL Advogado(s): GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO REFIS/BA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE VERBA HONORÁRIA NO ÂMBITO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar controvérsia decorrente de adesão ao REFIS/BA, afastou a alegação de que a extinção do feito deveria ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, e rejeitou nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a verba já havia sido quitada administrativamente no âmbito do parcelamento tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a extinção do feito com resolução de mérito em razão da adesão ao REFIS/BA; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, apesar do pagamento administrativo de honorários no parcelamento; (iii) determinar se a distinção entre encargos da dívida ativa e honorários de sucumbência autoriza nova fixação judicial da verba honorária; e (iv) definir se era necessária manifestação expressa sobre os arts. 85, caput e § 19, 90, caput, 487, III, “c”, e 1.022 do CPC, bem como sobre as ADIs 6.167 e 5.910, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a forma de extinção do feito e afirma que a adesão ao REFIS/BA implica reconhecimento dos débitos tributários e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, sem afastar o cabimento da extinção do processo diante do pedido expresso de desistência formulado pela própria parte. 5. O acórdão também aprecia de forma direta a controvérsia sobre honorários advocatícios e conclui que os valores pagos administrativamente a esse título, no contexto da adesão ao REFIS, possuem natureza de honorários de sucumbência, o que impede nova fixação judicial da verba, sob pena de bis in idem. 6. A documentação juntada aos autos comprova a quitação integral do débito com inclusão dos honorários, e a adesão ao programa ocorreu antes da prolação da sentença dos Embargos, circunstância que afasta a pretensão de nova condenação honorária. 7. A distinção entre encargos da dívida ativa e honorários processuais é considerada no acórdão, mas não autoriza duplicidade de cobrança quando já demonstrado o pagamento administrativo da verba honorária. 8. Os precedentes do STF nas ADIs 6.167 e 5.910 são examinados expressamente, e o acórdão conclui que o reconhecimento da natureza não processual dos encargos da dívida ativa não justifica nova condenação judicial quando os valores pagos no âmbito do REFIS são tratados, na situação, como verba sucumbencial já satisfeita. 9. Não há obscuridade nem contradição no julgado, porque a fundamentação expõe de forma coerente que a consideração da distinção teórica entre encargos administrativos e honorários processuais não afasta a vedação à dupla cobrança. 10. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida de forma fundamentada no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de modo expresso e fundamentado as teses suscitadas. 2. A adesão ao REFIS/BA, com pedido de desistência da ação, autoriza a extinção do processo nos termos definidos no acórdão, sem configuração de omissão quanto ao art. 487, III, “c”, do CPC. 3. O pagamento administrativo de honorários no âmbito do parcelamento tributário impede nova condenação judicial da mesma verba, sob pena de bis in idem. 4. A distinção entre encargos da dívida ativa e honorários de sucumbência não autoriza cobrança em duplicidade quando a verba honorária já foi satisfeita administrativamente. 5. O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido apreciada fundamentadamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 19, 90, caput, 487, III, “c”, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 6.167 e 5.910; STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Tema 400; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Des. Fed. Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8024615-60.2024.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada a AMERICANAS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.